Tribunal: STF
Processo: AC 2185
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - 
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ  
   174/437-438) - EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA 
   COMO CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
   -TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - NOVA 
   ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS 
   CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - 
   PRECEDENTES - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - DECISÃO REFERENDADA PELA 
   TURMA.